Tribunal: TJDFT
Processo: 0715710-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO SEM GARANTIA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRADORA. CULPA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação de danos materiais decorrentes de supostos débitos de IPTU/TLP e CAESB, além de gastos com reforma do imóvel após entrega das chaves.
2. Requer concessão de gratuidade de justiça e reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais ao argumento de que ausência de garantia não exime a administradora do ressarcimento de valores dispendidos pela autora e não pagos pelo locatário. Alega omissão da ré ao não adotar medidas necessárias para recebimento dos débitos inadimplidos e prescritos; que não foi informada quanto a situação do imóvel após a entrega das chaves e que a ré deixou de anunciar o imóvel para locação. Indica débitos de IPTU/TLP referentes ao período de 10/2015 e 11/2015, da CAESB referentes aos períodos 10/2016, 11/2016 e 06/2017 e que a ré também não cobrou a reparação das pendências indicadas na vistoria final.
3. Demonstrada a carência de recursos financeiros pela recorrente (Id`s 20296311 a 20296319), faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo. Gratuidade de justiça deferida.
4. O contrato firmado entre as partes tinha por objeto “prestação de serviços para locação e administração de imóvel sem garantia” revela relação jurídica típica de mandato, cuja responsabilidade deve se dar mediante apuração de culpa (arts. 653 e ss do do Código Civil).
5. O imóvel foi locado a Marcelo Aron Alves Freitas de 18/09/2015 a 16/06/2017, período em que o inquilino deixou de pagar contas de água e luz e não sanou as pendências certificadas no laudo de vistoria de entrega do imóvel (Id 19987318).
6. Conforme expresso no contrato de administração do imóvel, a ré não responderia pela inadimplência do locatário, sendo sua responsabilidade limitada à administração dos alugueis e encaminhamento dos débitos não pagos para cobrança extrajudicial e/ou judicial (cláusula 5.5, Id 19986986). Do mesmo modo, a assistência jurídica era limitada à cobrança de débitos de alugueis e encargos locatícios (cláusula 14), não abrangendo, portanto, cobrança de danos ocasionados ao imóvel.
7. Diverso do sustentado pela recorrente, não há nos autos demonstração de que a ré tenha incorrido em desídia ou omissão em relação à cobrança dos encargos locatícios, pois os débitos vencidos durante o contrato foram cobrados mediante ajuizamento de execução (processo n 0700412-17.2020.8.07.0001, Id 19986991) e quitados conforme acordo firmado com o locatário (Id 19986992).
8. Também não prospera a alegação de que a ré tenha dado causa à prescrição, já que até o momento da rescisão contratual (29/12/2017) não havia escoado o prazo prescricional de 3 anos para eventual cobrança de débitos originários do contrato de locação (art. 206, §3o, I, do CCB).
9. Igualmente é equivocada a alegação de omissão da ré quanto a cobrança judicial ou pagamento de despesas com a reforma do imóvel após a entrega das chaves, já que por expressa previsão contratual, a responsabilidade da administradora se limitaria a realização de vistoria criteriosa, com indicação dos reparos a serem efetuados pelo locatário, o que foi realizado pela ré, conforme laudo de vistoria juntado no Id 19987323.
10. Observo ainda que se a autora somente tomou conhecimento da situação do imóvel em novembro de 2017 isso se deu por própria negligência já que competia à esta realizar vistoria no imóvel em até 15 dias após a entrega das chaves para fazer suas considerações sobre o estado de conservação e em caso de omissão do inquilino, realizar os reparos e posteriormente cobrar regressivamente mediante apresentação de orçamentos e/ou notas fiscais (cláusula 11.1, Id 19986986).
11. Precedentes: Acórdão 905331, 07023561920148070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2015, publicado no DJE: 19/11/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Beiramar Imoveis LTDA - EPP versus Desiree Maria Freitas Felipe; Acórdão 1174606, 07123576920188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Ivania Gomes da Silva versus Cooperativa de Trabalho dos Tecnicos em Transacoes Imobiliarias e Gestores Imobiliarios do Distrito Federal.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida (art. 55, da Lei 9.099/95). A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.